Tribunal: STF
Processo: Rcl 88223
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI 5.766. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n. 0000221-90.2025.5.08.0120, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.766.



    2. Alega a parte autora na inicial que “a presente Reclamação Constitucional tem origem na Reclamação Trabalhista nº 0000221-90.2025.5.08.0120, ajuizada por trabalhador terceirizado, que pleiteou indenizações por danos morais e materiais decorrentes de alegado acidente de trabalho” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “designada audiência inaugural para o dia 30/06/2025, às 08h50, o reclamante não compareceu, sem qualquer justificativa, motivo pelo qual o d. juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ananindeua determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 844, caput e §2º, da CLT, e o condenou ao pagamento das custas processuais, no montante de R$ 80.436,56, calculado sobre o valor da causa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o reclamante apresentou justificativa afirmando ter supostamente acessado o link equivocado para acesso à sala de audiências, relativo a outra ação em que também figurava como parte. Requereu, ainda, ‘a concessão da isenção do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 790, §§3º e 4º da CLT, por se tratar de parte economicamente hipossuficiente’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “o d. magistrado de origem, contudo, reputou tal justificativa não comprovada e juridicamente insuficiente, destacando que a responsabilidade pela correta orientação quanto ao acesso às audiências telepresenciais é do patrono constituído. Em consonância com o art. 844, §2º, da CLT, o juízo concluiu pela inexistência de fato impeditivo apto a afastar os efeitos processuais da ausência injustificada e manteve a condenação em custas” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que o trabalhador “opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, ensejando a interposição de Recurso Ordinário, no qual não requereu a remarcação de audiência, tampouco a reabertura do processo, limitando-se a pleitear a concessão da justiça gratuita e o afastamento das custas, alegando que o valor seria desproporcional e representaria obstáculo ao acesso à justiça” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Diz que “no julgamento do Recurso Ordinário, todavia, a E. 4ª Turma do TRT da 8ª Região reformou integralmente a sentença, acolhendo a justificativa de ausência e afastando a condenação em custas, amparando-se na tese de que o equívoco teria sido ‘escusável’ e que o valor das custas representaria obstáculo ao direito fundamental de acesso ao Judiciário” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada afirmou que (e-doc. 7):



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA INAUGURAL. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso Ordinário interposto por empregado contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Ananindeua/PA que determinou o arquivamento da Reclamação Trabalhista, em razão de sua ausência na audiência inaugural, e o condenou em custas processuais de R$ 80.436,56. O autor pleiteia o benefício da justiça gratuita e o acolhimento de sua justificativa de ausência, consistente em erro no acesso ao link de audiência, para afastar a condenação em custas e possibilitar o prosseguimento da ação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a justificativa apresentada pelo reclamante para ausência na audiência inaugural pode ser acolhida; (ii) examinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita, com o consequente afastamento da condenação em custas processuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O art. 99, § 7º, do CPC dispensa o recolhimento do preparo quando o recurso discute o indeferimento da justiça gratuita, razão por que deve ser conhecido.



    A justificativa do reclamante, consistente em confusão de links de audiência em virtude da existência de outro processo na mesma comarca, é plausível e amparada por provas robustas, como ligação à Vara no dia da audiência, o que afasta a presunção de desídia ou má-fé. O despacho de origem adotou postura rígida ao atribuir responsabilidade exclusiva ao advogado, desconsiderando a boa-fé do autor e seu esforço para solucionar o equívoco. A imposição de custas no valor de R$ 80.436,56, calculadas sobre o elevado valor da causa, revela-se desproporcional e configura obstáculo ao direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV). Acolhida a justificativa, afasta-se a penalidade prevista no art. 844, § 2º, da CLT e, por consequência, defere-se a justiça gratuita ao reclamante, diante de sua situação de desemprego, nos termos do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso provido. Tese de julgamento: A justificativa de ausência na audiência inaugural deve ser acolhida quando amparada em prova robusta que demonstre erro escusável e ausência de má-fé. A condenação em custas processuais desproporcionais configura obstáculo ao direito de acesso à justiça. O benefício da justiça gratuita é devido ao trabalhador desempregado que declara e comprova hipossuficiência econômica. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 7º; CLT, arts. 790, §§ 3º e 4º, 790-A, e 844, §§ 2º e 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula 297 e OJ 118 da SDI-I.”



    Afirma que o “acórdão, portanto, não apenas desconsiderou o comando expresso do art. 844, §2º, da CLT e a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, como também ampliou os limites do recurso e modificou o resultado do processo de modo incompatível com os princípios da congruência e da adstrição” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Anota que “a ora reclamante interpôs Recurso de Revista, buscando submeter a questão ao controle do C. Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, a E. Vice-Presidência do TRT-8 negou seguimento ao apelo, sob o fundamento de que o acórdão teria natureza interlocutória e, portanto, seria irrecorrível de imediato à luz da Súmula 214 do TST. (...) Em face desta decisão, a ora reclamante interpôs Agravo de Instrumento, ainda pendente de apreciação” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o processo de origem foi indevidamente reaberto por ato jurisdicional que contraria frontalmente o entendimento consolidado desta Suprema Corte quanto à constitucionalidade do art. 844, §2º, da CLT, e que a própria estrutura recursal da Justiça do Trabalho foi utilizada para impedir a restauração da legalidade” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “a decisão reclamada violou frontalmente a autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.766/DF, tanto ao afastar a incidência do art. 844, §2º, da CLT, quanto ao determinar a reabertura do processo e a realização de nova audiência inaugural, providência esta absolutamente incompatível com a sistemática legal e constitucional aplicável à espécie, mormente porque proferida em manifesto julgamento extra petita” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão de tutela de urgência, nos termos dos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, para suspender imediatamente o prosseguimento do processo originário” (fl. 14, e-doc. 1). 



    No mérito, pede que “seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação do v. acórdão proferido pela E. 4ª Turma do TRT da 8ª Região, restabelecendo-se integralmente a sentença que aplicou corretamente o art. 844, §§2º e 3º, da CLT, com o arquivamento do feito e a manutenção da cobrança das custas processuais, nos termos do precedente vinculante firmado por esta Suprema Corte na ADI 5.766/DF” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao reconhecer a justificativa apresentada para a ausência da parte autora no processo trabalhista e ao concluir que a imposição de custas no valor de R$ 80.436,56 seria desproporcional e configuraria óbice ao direito fundamental de acesso à justiça, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 5.766.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Na ementa da ADI 5.766 consta que:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. 



    (ADI 5766, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada reconheceu como justificada a ausência do trabalhador à audiência inaugural, ao concluir que a parte autora do processo de origem informou ter acessado link diverso, relativo a outra audiência em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Ananindeua, sendo tal alegação acompanhada de “provas robustas que conferem verossimilhança à sua alegação” (e-doc. 7). 



    Ademais, consignou a autoridade reclamada que o autor da ação trabalhista efetuou ligação telefônica para a 1ª Vara do Trabalho às 9h29min do dia designado para a audiência, circunstância que, segundo o Tribunal Regional, evidencia a tentativa de solucionar o equívoco e a boa-fé processual do trabalhador.



    Na decisão que ora se impugna estou consignado, ainda, que a condenação do trabalhador ao pagamento de custas no montante de R$ 80.436,56 configuraria verdadeiro obstáculo ao exercício do direito fundamental de acesso à jurisdição, tal como assegurado pela Constituição da República.



    Constato que a decisão ora questionada encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 5.766, na medida em que o referido precedente assentou que somente a ausência injustificada à audiência de julgamento configura violação aos deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, apta a autorizar a restrição ao benefício da gratuidade da justiça. Não se tratando, portanto, de hipótese de ausência injustificada, não há falar em afronta ao paradigma constitucional invocado.



     



    Desse modo, verifico que a conclusão da decisão reclamada apresenta fundamentação idônea, porquanto amparada em elementos fáticos pertinentes, especialmente na justificativa plausível apresentada pela parte autora do processo de origem para a sua ausência à audiência inaugural.



    Ademais, aferir se as justificativas do trabalhador são pertinentes implicaria o revolvimento fático e probatório dos autos, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    9. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente